Tribunal: TJSP
Processo: 1124948-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL – Culpa Recíproca – Multa indevida por qualquer das partes –Parceria Comercial com vigência por 10 anos tendo por objeto a obrigação da M3R em repassar à CP7 contratos existentes e futuros de exclusividade fotográfica e de filmagem de formaturas de colégios e faculdades e, em contrapartida, a CP7 adiantaria valores a serem utilizados pela M3R na

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL – Culpa Recíproca – Multa indevida por qualquer das partes –Parceria Comercial com vigência por 10 anos tendo por objeto a obrigação da M3R em repassar à CP7 contratos existentes e futuros de exclusividade fotográfica e de filmagem de formaturas de colégios e faculdades e, em contrapartida, a CP7 adiantaria valores a serem utilizados pela M3R na negociação com as comissões de formatura, a fim de garantir o direito de exclusividade, e, ainda, arcaria com todos os custos, despesas e encargos decorrentes da produção dos álbuns e filmagens, consignando-se que o resultado financeiro com as temporadas 2013 e 2014 seria integralmente da M3R e os resultados líquidos seriam partilhados integralmente e igualmente a partir da temporada 2015 ou ano fiscal 2016 - A CP7 era responsável pela parte financeira e a M3R, pela operacionalização consistente em angariar os contratos, fazer as fotografias e filmagens - Obrigação da ré em restituir os adiantamentos feitos pela autora – Correção monetária de cada desembolso – Reconvenção – Improcedência – Aditamentos ao contrato - O contrato foi suspenso em meados de 2017 por vontade das partes, de maneira que, considerando-se que os empréstimos captados pela requerida M3R, conforme o laudo, até o ano de 2017 foram liquidados, e somente no primeiro trimestre de 2018 foi que a M3R voltou a captar empréstimos bancários e não bancários perante empresas do seu Grupo Econômico ou não, não há como pretender receber tais valores da autora, pois destinados ao exercício de suas atividades - Segundo o laudo, a partir de 2016 a ré assumiu, isoladamente, parte das turmas de formandos daquele exercício, e integralmente as turmas de 2017 em diante, e, consequentemente, ao assumir isoladamente todas as suas operações, assumiu não só os seus custos, mas também seus resultados – Recurso da autora provido em parte e desprovida a apelação da requerida.